Tribunal: TJDFT
Processo: 0703512-11.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Não se caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade no caso em que os argumentos expendidos nas razões recursais enfrentam a contento a r. decisão guerreada. Precedente.
2. A empresa que integra como parceira a cadeia de fornecimento apresenta-se como responsável solidária pelos danos causados ao consumidor pelos defeitos no serviço prestado (art. 7o, parágrafo único do CDC). Ilegitimidade passiva afastada.
3. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços configura-se como objetiva. Verificado o evento danoso, ausente as excludentes de responsabilidade e constatado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo consumidor e os serviços prestados pelo fornecedor, surge o dever de reparação (art. 14 do CDC).
4. Na linha do entendimento perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC depende da cumulação de dois requisitos, a saber: I) cobrança indevida de dívida; e II) má-fé por parte do suposto credor, caso contrário a repetição ocorrerá de forma simples. Ausente a má-fé, incabível restituição em dobro de valores cobrados indevidamente ao consumidor.
5. A configuração do dano moral consiste em decorrência natural da violação do direito da personalidade, em razão de gravame à imagem, à intimidade ou à honra da pessoa. Não caracterizado ofensa a um direito de personalidade ou não evidenciada a perda produtivo do tempo do consumidor, inexistente o dano.
6. Mostrando-se irrisório o valor da condenação em honorários advocatícios, aplica-se regra subsidiária, prevista no artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil.
7. Preliminares rejeitas. Negou-se provimento aos apelos da autora e do segundo requerido e deu-se provimento ao recurso da primeira requerida para determinar que a restituição do valor seja feita na forma simples e que os honorários advocatícios sejam redistribuídos.